Tribunal: TJMT
Processo: 1007918-89.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007918-89.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Honorários Advocatícios, Valor da Causa, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JUAREZ JORGE BUDIB (AGRAVADO), MARIANA BOTELHO DE CAMPOS - CPF: 146.413.721-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FERNANDO JOSE LOPES SCALZILLI - CPF: 221.510.100-82 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DE SOUZA SCALZILLI - CPF: 976.405.570-20 (ADVOGADO), RENATO CESAR VIANNA GOMES - CPF: 803.358.618-49 (ADVOGADO), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (ADVOGADO), VALERIA SOARES PINHEIRO ALEIXO - CPF: 954.613.291-87 (AGRAVANTE), JUAREZ JORGE BUDIB - CPF: 021.769.201-04 (AGRAVADO), MARIANA BOTELHO DE CAMPOS - CPF: 146.413.721-87 (AGRAVADO), RENATO CESAR VIANNA GOMES - CPF: 803.358.618-49 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO – AUSÊNCIA DE LITÍGIO – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Não se revela adequada a condenação da Agravante ao pagamento dos honorários advocatícios, muito menos das custas processuais, tendo em vista a ausência de litigiosidade ou pretensão resistida, de modo que deve ser reformada a sentença de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1007918-89.2022.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VALÉRIA SOARES PINHEIRO ALEIXO
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1.a Especializada de Família e Sucessões da Comarca da Capital que, nos autos de
Habilitação de Crédito
n.o 0009888-23.2019.8.11.0041, opostos em face do
ESPÓLIO DE JUAREZ JORGE BUDIB
,
indeferiu o pedido de habilitação de crédito formulado pela Agravante e condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

Inconformada, a Agravante argumenta que não é cabível fixação de honorários advocatícios em decisão de habilitação de crédito no Inventário, pois esse tipo de decisão tem natureza interlocutória, dado que não põe fim ao processo principal, mas apenas resolve questão incidental.

Sustenta que não houve litigiosidade entre as partes, visto que, ao ser citado, o Espólio Agravado apenas expôs a necessidade de intimar o administrador das empresas para que forneça as informações necessárias quanto ao crédito pleiteado.

Assevera que o pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do valor da causa implicara enriquecimento sem causa. Assim, pugna, subsidiariamente, readequação do valor fixado para equitativo.

Com base nessas assertivas, pede o provimento do recurso para reformar a decisão vergastada, a fim de revogar a fixação de honorários sucumbenciais e,
subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

O Recurso foi recebido em seu natural efeito (ID. 127426150).

Apesar de intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões (ID. 131049166).

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que a Agravante ajuizou a
Ação de Habilitação de Crédito n.o

0009888-23.2019.8.11.0041
em desfavor do
ESPÓLIO DE JUAREZ JORGE BUDIB
referente à Ação Trabalhista manejada contra as empresas de propriedade do inventariado.

Após ser intimada, a Inventariante manifestou informando que embora o patrimônio registrado em nome das empresas esteja incluído no processo de Inventário, toda informação relacionada às pessoas jurídicas estão sob o controle do administrador, Sr. Mario Marcio Salomão Budib.

Diante disso, requereu a intimação do administrador das empresas para fornecer as informações necessárias sobre o crédito vindicado.

A Juíza de primeiro grau rejeitou o pedido formulado e condenou a Agravante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, ao fundamento que a dívida descrita na petição inicial pertence às pessoas jurídicas, cuja recuperação judicial foi encerrada, e por entender que o patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com o acervo patrimonial do falecido, concluiu que a autora não fez prova do fato constitutivo do seu direito.

Em face desta decisão a Agravante interpôs o vertente recurso.

Feita a breve contextualização, passo a apreciar o mérito deste recurso, o qual se restringe na análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Com efeito, é pacífico o entendimento de que a habilitação de crédito em inventário é procedimento de jurisdição voluntária, de modo que a decisão que põe fim ao incidente de habilitação de crédito é, inegavelmente, interlocutória, pois não se enquadra no conceito de sentença trazido pelo § 1.o do artigo 203, do CPC.

Além disso, é cediço que os honorários advocatícios de sucumbência são devidos apenas nas hipóteses previstas no artigo 85,
caput
e § 1.o, do Código de Processo Civil, quais sejam: sentença, reconvenção, cumprimento de sentença provisório ou definitivo, execução resistida ou não e, cumulativamente, nos
recursos
interpostos.

Diante disso, como se vê, das hipóteses elencadas no art. 85 do CPC, não se encontram as decisões interlocutórias, motivo pelo qual não são cabíveis fixação de honorários sucumbenciais de decisão que julga incidente de habilitação de crédito.

Nesse sentido, colaciono precedentes dos Tribunais Pátrios, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. PROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. Descabe condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em incidente de habilitação de crédito em inventário. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 70084462134 RS, Relator: Roberto Arriada Lorea, Data de Julgamento: 02/09/2020, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 03/09/2020).

E mais:

APELAÇÃO CÍVEL - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO - INCIDENTE PROCESSUAL - CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DESCABIDA. Tratando a espécie de incidente processual e, consequentemente, não existindo nova relação jurídica processual, descabida a condenação em honorários de sucumbência por ausência de previsão legal, mesmo que tenha havido objeção do espólio, pois que a fixação da verba honorária deverá se dar quando do julgamento da ação ordinária a ser promovida pelo habilitante. (TJ-MG - AC: 10396050196619001 Mantena, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 04/11/2021, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2021).

Logo, tratando-se de decisão interlocutória proferida em incidente processual de habilitação de crédito em inventário, não se mostra cabível a condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de previsão legal.

Ainda se faz necessário consignar que, na hipótese, embora o Agravado tenha apresentado manifestação nos autos da ação principal, verifico que não houve discordância quanto ao pedido de habilitação de crédito, mas, tão somente, pedido para que intimasse o administrador da empresa para fornecer as informações pertinentes.

Nessas circunstâncias, entendo que não houve litigiosidade e a sucumbência da habilitante a justificar a condenação, nos termos do art. 85,
caput
, do Código de Processo Civil pois, conforme já decidiu o STJ:
“Em procedimento de jurisdição voluntária, a existência de litigiosidade excepciona a regra de não cabimento de condenação em honorários advocatícios. Precedentes”.
(REsp 1524634/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 03/11/2015).

Assim, se não houve resistência por parte do Agravado, não há lide nos autos, e, sem a instauração de litigio, não há falar em condenação desta ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, tampouco, custas processuais.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA –INDEVIDA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – LEI No 11.101/2005, ART. 5o, II – RECURSO PROVIDO. 1. O art. 5o, caput e inciso II, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que “não são exigíveis do devedor, na recuperação judicial ou na falência: (...) as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor”, sendo assim, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes de habilitação ou impugnação ao crédito só é cabível na hipótese em que instaurado o litígio no processo, o que se dá a partir do momento em que há um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida, circunstância não caracterizada nos autos em epigrafe. (TJ-MT 10030619720228110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 31/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022).

Portanto, não se revela adequada a condenação da Agravante ao pagamento dos honorários advocatícios, muito menos das custas processuais, de modo que deve ser reformada a sentença de primeiro grau.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e afasto a condenação da Recorrente ao pagamento dos honorários sucumbenciais e das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022